Tribunal: TJPA
Processo: 0057615-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057615-68.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOSE CLAUDIO CARVALHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI OUTORGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991

E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DOS MENCIONADOS PONTOS NESTE GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4749450, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por ocasião da liquidação do julgado.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA
ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

Prejudicial de mérito: prescrição.

1.1

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

1.2

No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional do apelado/impetrante configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

2.

Mérito.

2.1. A progressão horizontal por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação,
será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

2.2. In casu
, verifica-se que o apelado ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 04 de dezembro de 1996, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade nos termos da legislação municipal pertinente, visto que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor do recorrido.

3.

Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença modificada tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado.

O ora agravante alega, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5166849), a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991, já que o servidor pública municipal já recebe adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao ente público (triênio), razão pela qual a cumulação pretendida é contrária à sistemática constitucional, inclusive de incidência sobre as demais verbas como é buscado nesta demanda.

Postula, ao final o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5348640.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI OUTORGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991
.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS.

No que tange à alegada inconstitucionalidade do artigo 12 (com a redação que lhe foi outorgada pela lei municipal nº 7.546/1991) e 19, ambos da lei municipal nº 7.507/1991, e ausência de dotação na lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração dos agentes públicos, observa-se que tais teses
não
foram veiculadas oportunamente, já que não foram arguidas em contestação (id. 2184702), o que c
onfigura o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite, em grau recursal, a invocação de causa de pedir e pedido estranhos ao processo — não decididos, portanto, pela sentença, pois a análise judicial deve ser feita com base no princípio da congruência (ou adstrição) de que trata o art. 141 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Assim, não merecem conhecimento tais teses.

Desse modo, não há motivo para reforma da decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/08/2021